Tribunal: STF
Processo: Rcl 64381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Macapá na Ação Trabalhista 0000411-45.2023.5.08.0210, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da já mencionada ADPF, ao determinar o arresto de valores devidos pelo Estado do Amapá à Joelson Pimentel dos Santos, CNPJ: 00.477.520/0001-90, para serem usados no pagamento de crédito trabalhista devido pela referida entidade privada.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo trecho do ato impugnado:



    “[...] MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído,dirija-se ao endereço constante no campo ‘destinatário’ e, em seu cumprimento , PROCEDA ÀPENHORA/BLOQUEIO DE CRÉDITOS do(a) executado(a) JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS,CNPJ: 00.477.520/0001-90 , créditos estes provenientes da prestação de serviços efetivados pelo(a)executado(a) junto à essa empresa/órgão, até o montante de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) ,para satisfação do crédito do exequente.



    Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem,o intimado terá o prazo de dez dias para efetuar o BLOQUEIO, com a devida comunicação ao Juízo competente.



    Os valores penhorados deverão ser imediatamente depositados na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou do BANCO DO BRASIL, em conta a ser aberta com referência ao número do processo e da Vara, conforme consta no cabeçalho acima.



    O Oficial de Justiça deverá certificar eventuais propostas de autocomposição apresentada por qualquer das partes, por ocasião da diligência, sem prejuízo do cumprimento do mandado,nos termos do art. 154, inciso VI e parágrafo único do CPC/2015.



    Em caso de impedimento à entrada do Oficial, fica autorizado ao Oficial de Justiça proceder ao arrombamento das portas do prédio, das janelas, móveis, gavetas, tudo na presença de duas testemunhas, lavrando-se o respectivo auto.



    Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento do presente, fica o(a)Sr(a). Oficial(a) de Justiça autorizado(a) a solicitar auxilio de força policial. [...]” (doc. eletrônico 4).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485/AP. Transcrevo a respectiva ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021) 



    No caso, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida, com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos deste jaez, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl 61.447/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/2023; Rcl 61.753/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/2023; Rcl 61.453/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/08/2023; Rcl 58.251/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2023; Rcl 60.526/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9/8/2023; Rcl 58.403/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/8/2023; Rcl 60.503/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2023; Rcl 47.222/MA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/6/2023; Rcl 53.637/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/7/2023; e Rcl 61.971/RS, da minha relatoria, DJe de 19/9/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que arresta valores do reclamante que seriam, em tese, destinados à empresa devedora, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Macapá.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator